Tribunal: STF
Processo: AI 167607
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO REGIMENTAL - IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA
 PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO
QUESTIONADO - OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO - INADMISSIBILIDADE
- RECURSO IMPROVIDO.
- A ocorrência de divergência temática entre
 as razões em que se apóia a petição recursal, de um lado, e os
fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na
decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio
ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito
deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de
pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto.
Precedentes.